Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para resolver o contrato de prestação de serviços odontológicos pactuado entre as partes, condenar a requerida a ressarcir o valor do tratamento (R$15.000,00) e a pagar o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente pediu a concessão de efeito suspensivo. Suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, alega que o serviço foi devidamente prestado, e que a condenação não levou em conta o que está efetivamente instalado na boca da paciente. Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o contraposto.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71774767. Contrarrazões apresentadas, id 71774779.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminares. A alegada incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida não prospera. Isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, verbis: “1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia.” (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244). Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, bem como da necessidade de prova pericial.
5. No caso em exame, verifica-se que a relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, estando plenamente caracterizada nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final do serviço odontológico, é consumidor; os réus – a clínica odontológica (pessoa jurídica) e o profissional que realizou o procedimento (pessoa física) – são fornecedores.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é, como regra, objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada para ensejar a reparação. Nesse cenário, a clínica odontológica, enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
7. Importa destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os serviços odontológicos caracterizam uma obrigação de resultado, de modo que, não sendo alcançado o resultado prometido ou esperado, presume-se a falha na prestação do serviço: “A prestação de serviços odontológicos, como regra, encerra obrigação de resultado, de modo que, uma vez não alcançado o resultado prometido, presume-se a falha na prestação do serviço.” (REsp 1207643/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).
8. Sendo assim, ainda que se exija a demonstração da culpa do profissional liberal, a presunção de falha decorrente do insucesso do tratamento transfere ao réu o ônus de comprovar a inexistência de erro, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, haja vista a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir prova contrária, o que justifica a inversão do ônus probatório.
9. No caso em análise, não há nos autos qualquer demonstração de que a profissional tenha adotado condutas compatíveis com as boas práticas da odontologia. Tampouco se verifica prova de que os danos sofridos pela autora decorreram de fatores alheios à atuação da referida profissional. Ao contrário, os documentos juntados aos autos — em especial as fotografias que instruem a petição inicial — indicam falha na execução do serviço, evidenciando tanto a ocorrência do dano quanto o nexo de causalidade com a conduta da recorrente. Ademais, embora a requerida sustente que não houve falha na prestação do serviço, é evidente que tanto os componentes quanto os parafusos destinados à fixação do protocolo se desprenderam, deixando a autora sem os dentes. Dessa forma, correta a sentença que rescindiu o contrato celebrado entre as partes, além de determinar o ressarcimento do valor pago pela recorrida.
10. A caracterização do dano moral pressupõe a violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada, a liberdade e a dignidade, conforme preconizado pela doutrina e consolidado pela jurisprudência pátria. Tais danos podem ser tanto de natureza objetiva — quando atingem diretamente atributos da personalidade — quanto subjetiva, quando geram dor, sofrimento, angústia ou humilhação à vítima. Os danos morais, portanto, não exigem, para sua configuração, prova de prejuízo material ou patrimonial. São caracterizados pela afetação de valores existenciais da pessoa, cuja comprovação é feita por presunções, à luz das regras da experiência comum e da lógica do razoável, considerando-se a repercussão do evento na esfera íntima do ofendido.
11. Nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes: “No momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.” (Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, RJ: Renovar, 2003, p. 157).
12. Assim, no âmbito das relações de consumo, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação de serviço que cause angústia ou constrangimento configura dano moral indenizável. No caso em questão, além de o procedimento não ter sido realizado com carga imediata — deixando a paciente sem os dentes por mais de cem dias —, houve frustração de suas expectativas, especialmente porque utilizou suas economias para custear o serviço, que se mostrou insatisfatório. Ressalte-se que, semanalmente, a paciente precisava retornar à profissional, uma vez que os dentes e os parafusos se desprendiam do protocolo. Diante disso, é imperiosa a confirmação da sentença.
13. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
14. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. No mérito, NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
16. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.